Tribunal: TJPA
Processo: 0000522-60.2007.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000522-60.2007.8.14.0052

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE VITORIA - APACVI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AGRÁRIA. ÁREA REIVINDICADA NO INCRA COMO TERRITÓRIO QUILOMBOLA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE QUILOMBOLAS NA RELAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA COM EFEITO
INTER PARTES
. INDÍCIOS DE GRILAGEM. TESE IRRELEVANTE. PLEITO POSSESSÓRIO E NÃO PETITÓRIO. ÁREA PÚBLICA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DE MANEJO COM DEMANDA POSSESSÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL. RECONHECIMENTO DA POSSE AGRÁRIA EXERCIDA PELOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. Embora tenham sido expedidos vários mandados de citação, inclusive a citação por edital dos ocupantes da Fazenda Santa Cruz, em nenhum momento processual apareceu qualquer quilombola buscando a posse de “sua terra” como base no artigo 68 do ADCT. Tal fato leva a crer na veracidade das alegações dos autores de que inexistem quilombolas ocupando a fazenda, estando eles localizados sim no entorno daquela área, situação confirmada em relatório do INCRA anexado ao processo. Ademais, a sentença possui efeito
inter partes
, logo eventuais direitos de terceiros deverão ser por eles reivindicados em demanda própria.

2. Tratando-se a presente lide de discussão possessória entre particulares, opera-se a jurisprudência da Corte Superior que autoriza o manejo de reintegração de posse entre particulares ainda que o bem seja público. Dessa forma, os autores, ora Apelados, detêm legitimidade para pleitear a sua posse sobre o imóvel em questão, não possuindo relevância para o julgamento desta causa o título de propriedade anexado por eles, mas sim as provas acerca do exercício da posse agrária.

3. A posse agrária foi devidamente provada pelos Recorridos ao demonstrarem que atenderam a função social da terra em suas três óticas: econômica, social e ambiental. Mantida a sentença que julgou a ação procedente.

4. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos à unanimidade.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO aos recursos de Apelação, nos termos do voto do eminente Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE VITORIA (APACVI) e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença de procedência prolatada pelo juízo da vara agrária de Castanhal na Ação de Reintegração de Posse movida por ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE e MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA OLIVEIRA inicialmente contra Gumercindo dos Santos, Lúcio de tal, Baiano e outros.

A ação se iniciou, em 19/09/2007, como interdito proibitório. Na exordial, os autores se declaram donos e possuidores do imóvel agrícola denominado “Fazenda Santa Cruz” (antes denominada “Fazenda Cajueiro”) que teria sido adquirido há mais de 20 anos para criação de gado, ovinos e caprinos, além de plantação de pimenta.

Aduzem que, como o pimental não vingou, tiveram que dispensar os trabalhadores locais, exceto duas famílias que totalizavam cerca de 12 (doze) pessoas e, então, precisam alienar a área para quitar a dívida bancária feita para aquele fim.

A parte autora informa ainda que vândalos tentavam invadir o terreno e que, diante disso, busca a proteção judicial para impedir a turbação de sua posse por meio de ordem que proíba os requeridos de procederem à invasão, depredação ou qualquer ato ruinoso na área.

Em decisão inicial, o juízo
a quo
deferiu a liminar de interdito proibitório (ID 3703643 - Pág. 2).

Em 14/10/2007, os autores comunicaram a invasão das terras antes do cumprimento da liminar. Por isso, requereram a conversão da ação em reintegração de posse (ID 3703644), o que foi acatado pelo magistrado originário que determinou a expedição de mandado de reintegração naquele mesmo mês (ID 3703645).

A citação e a reintegração foram realizadas pelo oficial de justiça (ID 3703645 - Pág. 3/5). Porém, em seguida, os autores informaram que alguns invasores, dizendo-se não citados, retornaram e se alojaram na sede da fazenda, logo a parte solicitou novamente o cumprimento da ordem judicial.

O requerido Gumercindo Moreira dos Santos apresentou contestação (ID 3703647) afirmando que é proprietário de uma pequena gleba de terra próxima à fazenda dos autores, mas separada da terra deles. Por isso, afirma não ser um invasor e defende sua ilegitimidade passiva para a causa, pedindo que a ação seja julgada improcedente a ele.

O juiz autorizou nova citação e cumprimento da liminar no imóvel (ID 3703647 - Pág. 9). A citação de outros requeridos foi cumprida, todavia a reintegração de posse do imóvel não pode ser feita devido à ausência de força policial (ID 3703647 - Pág. 14).

Certificou-se que os requeridos não apresentaram contestação (ID 3703647 - Pág. 16).

Os autores ofertaram réplica à contestação (ID 3703648).

Novas diligências de reintegração com força policial foram determinadas pelo magistrado de origem (ID 3703649 - Pág. 1).

Conforme certidão do oficial de justiça, a reintegração novamente não pode ser efetivada, porque não havia o georreferenciamento do imóvel (ID 3703653 - Pág. 6). Informou-se também que, naquele momento (03/12/2013), já viviam cerca de 60 (sessenta) famílias na área em litígio.

Diante das novas informações, o juízo da comarca de São Domingos do Capim entendeu que a lide tomou contornos de conflito agrário, uma vez que o litígio inicialmente era entre poucos envolvidos (cerca de cinco famílias) e passou a ser de natureza coletiva. Por isso, suspendeu a reintegração de posse e determinou que o processo fosse redistribuído à vara agrária de Castanhal (ID 3703654 - Pág. 5).

Os Requerentes peticionaram, então, a medição da área por meio de georreferenciamento (ID 3703655 - Pág. 3).

Os autos foram recebidos pela vara agrária de Castanhal, sendo designada audiência de justificação entre as partes e determinação de que o oficial de justiça, ao intimar os requeridos, informasse a situação do local (ID 3703656).

Os Requeridos foram devidamente intimados da audiência e foi emitida a certidão circunstanciada do oficial de justiça (ID 3703656, P. 15 e ID3703658, P. 10)

Ambas as partes compareceram à audiência. Conforme termo nos autos (ID 3703659), foi determinado o georreferenciamento do imóvel e dos lotes dos invasores pelo Sistema de Informações Geográficas do TJ/PA (SIGEO) a fim de subsidiar possível acordo entre os litigantes. Na audiência, os ocupantes da área informaram que constituíram a Associação dos Pequenos Agricultores da Comunidade Vitória (APACVI).

O INCRA ingressou com ofício à vara agrária de Castanhal pedindo informações sobre o terreno em litígio, devido à existência de dois procedimentos administrativos dos quais se observa que a fazenda em debate possivelmente incide na área pleiteada para regularização tanto pela Associação dos Produtores Rurais do Acampamento Vitória quanto pela Associação dos Quilombolas Unidos do Rio Capim (ID 3703663).

Nesse mesmo ato, o INCRA também pede averiguação se a “Fazenda Santa Cruz” possui a mesma área/localização do imóvel denominado “Fazenda Cajueiro”, informando que, em caso positivo, solicitaria seu ingresso na lide.

Aduz ainda que, em análise à cadeia dominial, o instituto verificou que a Fazenda Cajueiro “não alcançou o destaque do imóvel do patrimônio público para o particular”, anexando relatório.

No ano de 2017, foi determinada novamente a citação dos requeridos e ocupantes das terras (ID 3703664) por meio de edital e de oficial de justiça (ID 3703668 - Pág. 14/21).

Dessa vez, a Associação dos Pequenos Agricultores da Comunidade Vitória (APACVI) apresentou contestação (ID 3703669) levantando preliminar de ausência de pagamento de custas, falta de georreferenciamento da área e necessidade de citação da Comunidade Quilombola Unidos do Rio Capim, a qual seria litisconsorte passivo necessário do feito devido estar dentro da propriedade questionada.

No mérito, a APACVI defende que os autores não cumpriram a função social da terra conforme previsto no artigo 186 da Carta Magna, portanto não teria havido comprovação de posse agrária por eles. Assim, a associação afirma que, no caso concreto, a parte autora não exercia sequer a posse civil do imóvel muito menos a posse agrária, razão pela qual pleiteia a improcedência da ação de reintegração.

A contestante arguiu ainda que o registro de propriedade juntado aos autos foi feito de forma fraudulenta visto que não há registro de título deferido pelo Estado ao particular. Assim, alega se tratar de terras públicas, pois o particular não demonstrou possuir autorização estatal para sua posse.

Por fim, os requeridos defendem ter preferência para a destinação dessas terras (regularização fundiária) e requerem sua permanência nelas por estarem lhe dando destino social.

Ofertada réplica à contestação (ID 3703670).

Ambas as partes especificaram as provas que pretendiam produzir e as questões de direito que entendiam relevantes (ID 3703672 - Pág. 1/5)

Juntado aos autos o laudo pericial de georreferenciamento pelo SIGEO, elaborado pelo Núcleo de Gestão de Conflitos Fundiários deste Judiciário (ID 3703677).

Realizada audiência de instrução e julgamento (ID 3703679).

Alegações finais pelo requerente (ID 3703680) e pelos requeridos (ID 3703681).

Por sua vez, a Promotoria de Justiça Agrária de Castanhal apresentou parecer opinando pela procedência da ação (ID 3703682).

O juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos (ID 3703685):

[...] Deve ficar claro que quando o legislador constituinte dispôs que a função social da propriedade rural cumpre-se segundo graus e critérios estabelecidos em lei, deve ser entendido que o espectro dos bens sociais valorados como indicadores do cumprimento da função social admite gradação e escalonamento, sempre sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador, em casos como o presente, na solução dos conflitos, se for o caso, renunciar a um grau absoluto de certeza, sob pena de infligir às partes ônus probatório desproporcional e inatingível, em prejuízo da justiça da decisão, pois, do contrário chegaríamos a situações demasiadamente injustas de não reconhecimento de proteção possessória de quem procurou exercer sua posse de maneira produtiva.

Assim, suficientemente atendidos todos os requisitos da função social, não há razoabilidade em se negar a tutela possessória à parte autora, pois seria desproporcional, como antedito, analisar com rigor milimétrico cada um dos requisitos constitucionais da função social, sob pena de ser banalizada questão tão relevante como é a perda da posse imobiliária e, pela via reversa, legitimar atos atentatórios à paz social e a ordem política, reduzindo a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário como um todo.

Assim sendo, pela prova constante dos autos e acima demonstrada, verificou-se o desenvolvimento de atividade produtiva econômica pelo autor anterior ao esbulho e que foi prejudicada em decorrência da ocupação e esbulho praticado pelos réus, causando danos e prejuízos à parte demandante, restringindo-a de desenvolver livremente as atividades regulares que exercia na área ocupada.

Desse modo, observa-se que a posse da parte autora sofreu, por parte dos demandados, esbulho, merecendo, desse modo, ser reintegrada na posse do imóvel, haja vista que a área ocupada pelos réus, de acordo com as provas colhidas no decorrer da instrução, não possuía sinais de abandono que pudessem ser atribuídas à parte demandante, de modo que a realidade dos fatos caminha no sentido de indicar o cumprimento da função social da propriedade pelos postulantes.

Esclareça-se que este juízo não desconhece a grave situação vivenciada por muitos trabalhadores rurais deste país, os quais não possuem locais ou condições mínimas para realizar suas atividades produtivas, como sói ser o caso dos autos. Contudo, a omissão do Estado na condução de um plano de política agrícola eficiente, previsto pela Constituição Federal, não autoriza o sacrifício da ordem e da segurança jurídica e da paz social, cuja proteção cabe ao Judiciário, o qual, como ente público responsável pela aplicação da Constituição e das Leis deve sempre procurar compatibilizar adequadamente os princípios constitucionais do Direito à Propriedade e o da Função Social. Assim, o grave fenômeno da exclusão social, não dá o direito ao excluído sem terra ou sem teto de invadir áreas produtivas, desapossando seu legítimo possuidor da mesma, face a necessidade de ser garantida supremacia da lei, sob pena de vivermos em um Estado de profunda insegurança jurídica.

É importante lembrar que a solução para o presente problema social não pode ser extraída através da força ou violência, cabendo ao Poder Judiciário determinar o cumprimento da lei, principalmente das normas constitucionais, verificando o caso concreto, buscando proteger o direito de posse àqueles que de fato melhor atendam aos requisitos da função social da terra previstos art. 186 da Constituição Federal.

Assim, caracterizado o esbulho sofrido pela autora, inexistem dúvidas de que o pedido formulado na inicial deve ser julgado procedente.

Pelo exposto
, RATIFICO A MEDIDA LIMINAR DE FLS. 39/40 e 42 E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, PARA QUE SEJA REINTEGRADA NA POSSE DO IMÓVEL DESCRITO NA EXORDIAL, com área de 1.483,9514HA, nos exatos termos do laudo do SIGEO às fls. 402/405, FIXANDO MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MESMA.

Fica concedido aos réus e demais ocupantes o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel em cumprimento voluntário a esta decisão, assegurando-lhe neste caso o direito de retirarem a produção agrícola pendente ou a que tiver colhida, e que ainda esteja na área objeto do cumprimento do mandado definitivo, bem como o desfazimento de suas casas, barracos e retiradas de seus animais domésticos e bens de uso pessoal, ficando cientes que decorrido o prazo legal, sem cumprimento, será feita a desocupação compulsória mediante uso de força policial, observadas as regras do Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva, em especial no que concerne às orientações ao Oficial de Justiça e à Polícia Militar, por meio de seu pessoal especializado, de que deverão buscar a mediação antes de cumprir os mandados, não podendo destruir os pertences dos trabalhadores rurais.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Associação da Comunidade Vitória ingressou com recurso de apelação arguindo a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação da Associação Quilombola Unidos do Rio Capim (AQURC) para integrar a lide como litisconsorte passivo necessário, visto que, na citação por edital, a comunidade quilombola não foi mencionada e era de possível localização.

No mérito recursal, a
APACVI
aduz:

1)
a inexistência de posse agrária pelos Apelados por não ter sido atendida a função social da terra concomitantemente em suas três óticas: econômica, social e ecológica.

2) que a área objeto da ocupação se trata de terras públicas da União, havendo fortes indícios da ocorrência de grilagem, logo defende que não se pode pleitear proteção possessória tendo como base um registro feito de forma fraudulenta, sob pena de se estar chancelando um ato criminoso cometido pelos Recorridos e usado para defender sua posse;

3) a impossibilidade de reconhecimento de posse sobre território quilombola.

Ao final, a Apelante pleiteia o acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Embora anteriormente tenha havido parecer da Promotoria de Justiça favorável à demanda, considerando a independência funcional entre os membros da instituição, o Ministério Público de 1° grau também recorreu da sentença (ID 3703687).

Em seu apelo, o
Parquet
defende a não comprovação da função social da propriedade, pois não teriam sido observados cumulativamente os requisitos de aproveitamento racional e adequado das terras, a utilização apropriada dos recursos naturais, a preservação ambiental e o respeito às relações de trabalho. Outrossim, afirma descaber a reintegração de posse em terra pública federal incidente em território quilombola.

Após, o juízo
a quo
intimou as partes para contrarrazões e determinou a desocupação do imóvel tendo em vista que os recursos não possuíam efeito suspensivo
ex lege
(ID 3703688).

Os autores ofertaram suas contrarrazões (ID 3703689), informando que a Associação APACVI não está mais ativa, porque somente foi criada com o intuito de obter para si a área em litígio, adquirida por eles onerosamente do Banco da Amazônia e legalizada em cartório. Ademais, defendem que a área dos quilombolas fica muito distante da área invadida pelos requeridos e que está comprovado nos autos o cumprimento da função social da propriedade.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3749040), deferi o efeito suspensivo à apelação formulado no bojo da peça recursal interposta pelo Ministério Público do Pará.

A parte autora, ora Apelada, ingressou com Agravo Interno (ID 3983916), porém esse
decisum
foi mantido pela Turma de Julgamento (ID 5020291).

Por meio de parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento dos dois recursos de apelação, a fim de que seja reformada a sentença no sentido de não reconhecer em favor dos apelados o direito à reintegração da posse (ID 4218996).

Foi certificado que a Defensoria Pública não apresentou contrarrazões nem se manifestou na qualidade de
custos vulnerabilis
(ID 4779124).

Este Relator, ao verificar que, em sede de primeiro grau, havia sido anexado ofício do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária comunicando a existência de dois procedimentos administrativos aparentemente sobre a área em litígio, determinou a intimação do INCRA para que fosse informado sobre o andamento desses processos e para que o ente público se manifestasse sobre seu interesse em integrar a lide (ID 5544030).

Em resposta, o INCRA se posicionou nos seguintes termos: “[...] considerando as informações da área técnica desta Superintendência Regional do INCRA no Pará, SR(01), apontando a sobreposição do imóvel em disputa à área pretendida pela comunidade quilombola de Sauá-Mirim e dentro da Gleba Federal Bujaru, existe
interesse do INCRA em integrar na presente lide, na modalidade da chamada
intervenção anômala
, instituída pela Lei nº 9.469/97”. Assim, a autarquia federal apenas requereu que fosse intimada de todos os atos do processo, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 9.469/97. (ID 6641248 e 6904186)

Por fim, os autos retornaram ao primeiro grau a fim de que fossem anexadas a este processo eletrônico as gravações em mídia digital dos depoimentos das partes e testemunhas efetuados na audiência de instrução e julgamento (ID 12834925). Os autos retornaram com a diligência cumprida em abril/2023 (ID 13837672).

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na pauta da sessão de julgamento presencial.

Belém, 01 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensados por estarem patrocinados pela Defensoria Pública e por se tratar do
Parquet
), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgar ambos os apelos.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cinge-se a lide sobre o direito de os autores ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE e MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ora Apelados, serem reintegrados na posse das terras que afirmam ser de sua propriedade (Fazenda Santa Cruz, antes denominada de Fazenda Cajueiro) e que teriam sido invadidas, à época da distribuição da ação (2007), por Gumercindo dos Santos, Lúcio de Tal e Filhos, porém hoje ocupadas pelas pessoas que integram a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE VITORIA (APACVI), ora Apelante junto com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (MPE/Pa).

O juízo
a quo
julgou procedente a demanda para que a parte autora seja reintegrada na posse do imóvel e, consequentemente, determinou a desocupação da área.

Diante disso, passo à análise conjunta das apelações interpostas pela APACVI e pelo MPE/Pa, visto que suas teses convertem para os mesmos pontos abaixo destacados:

2.1 Área reivindicada no INCRA como território quilombola. Citação por edital. Ausência de pleito da Associação Quilombola que não integra a relação processual. Documento informando que não residem quilombolas na Fazenda em litígio. Sentença com efeito
inter partes
:

Primeiramente, é importante dizer que há nos autos ofício do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) informando que a área em litígio é objeto de dois procedimentos administrativos nos quais tanto a “Associação dos Produtores Rurais do Acampamento Vitória” quanto a “Associação Quilombola Unidos do Rio Capim” pleiteiam a regularização fundiária da Fazenda Santa Cruz (ID 4019367).

Destaco que não houve o deslocamento da competência desta Justiça Estadual (nem há pedido das partes ou de terceiros nesse sentido), porque a referida autarquia federal manifestou apenas seu interesse em integrar a lide na modalidade chamada de “intervenção anômala”
[1]
, buscando tão somente a intimação de todos os atos do processo, contudo sem figurar como parte processual (ID 6641248 e 6904186 - Pág. 1).

Assim, considerando as informações do INCRA, ambos os Apelantes defendem a tese de impossibilidade de reconhecimento de posse sobre área pleiteada como território quilombola pela Associação Quilombola Unidos do Rio Capim (AQURC).

Entretanto, entendo que razão não assiste aos Recorrentes. Explico.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, embora tenham sido expedidos vários mandados de citação (ID 3703645, Pág. 3/5 e ID 3703647), inclusive a citação por edital dos ocupantes da Fazenda Santa Cruz (ID 3703664 e ID 3703668, Pág. 14/21), em nenhum momento processual apareceu qualquer quilombola buscando a posse de “sua terra” como base no artigo 68 do ADCT
[2]
.

Ou seja, a Associação Quilombola supracitada nunca pediu seu ingresso na lide, o que me leva a crer na veracidade das alegações dos autores de que inexistem quilombolas ocupando a fazenda, estando eles localizados sim no
entorno daquela área
, fato confirmado, até mesmo, no item final do relatório do INCRA anexado ao processo (ID 3703663 - Pág. 7).

Portanto, versando esta ação tão somente sobre a disputa do direito de posse da Fazenda Santa Cruz entre ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE / MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE VITORIA (APACVI), a sentença aqui prolatada e ora reexaminada possuirá efeito unicamente
inter partes
.

Por esse motivo, estou convencido de que eventuais direitos de terceiros deverão ser por eles vindicados em demanda própria, razão pela qual rejeito a tese de impossibilidade de reconhecimento de posse sobre território quilombola efetuada indevidamente pelos Recorrentes em ação na qual a Associação Quilombola Unidos do Rio Capim (AQURC) não integra.

2.2 Reintegração de Posse Agrária. Indícios de grilagem. Alegação irrelevante à causa. Conflito sobre posse e não sobre domínio. Ausência de ente público como parte litigante. Possibilidade de propositura de ação de reintegração de posse em terra pública quando a discussão for entre particulares. Súmula 637 do STJ:

Aduzem ainda os Apelantes que a área objeto da ocupação se trata de terras públicas da União, havendo fortes indícios da ocorrência de “grilagem”, logo defendem que não se pode pleitear proteção possessória tendo como base um registro feito de forma fraudulenta, sob pena de se estar chancelando um ato criminoso cometido pelos Apelados e usado para defender sua posse.

No entanto, decido não acolher novamente as razões recursais.

Isso porque, ainda que haja informação do INCRA de que o imóvel em litígio é de domínio púbico federal e está matriculado em nome dessa entidade (ID 6641248) - o que implica, consequentemente, no questionamento acerca da validade do registro cartorário apresentado pelos autores (ID 3703641 - Pág. 27/28) -, essa situação dominial é incapaz de interferir, até então, no andamento desta ação possessória.

Reitero que o caso concreto se trata de demanda pleiteando a reintegração de posse das terras correspondentes à Fazenda Santa Cruz (anteriormente denominada como Fazenda Cajueiro, conforme depoimento do autor em audiência – mídia 6). Por conseguinte, a presente lide
não discute a propriedade
do imóvel, mas sim busca descobrir se a parte autora detinha a
posse
do bem antes da invasão da área pelos réus.

Este assunto, vale frisar, foi bem abordado no seguinte trecho da sentença:

Portanto, fica desde logo consignado que
como a presente demanda não possui caráter petitório, mas, apenas e tão somente possessório, não será, pelo menos nos presentes autos, a propriedade o elemento que garantirá ou não a procedência do pedido do autor, mas sim o exercício ou não de posse agrária, ou seja, ainda que exista eventual discussão acerca do domínio da coisa, tal situação não tira do autor a possibilidade de pleitear o reconhecimento de sua posse contra um particular.

Nesse sentido, é importante asseverar que, além do objeto desta ação se referir a direito possessório e não petitório, o conflito agrário sob exame foi travado
somente entre particulares
, pois, como dito anteriormente, o INCRA não desejou ingressar na lide, posicionando-se recentemente da seguinte forma (ID 6641248 - Pág. 2):

Considerando todo o exposto,
até que a Administração conclua a análise dos pedidos de regularização fundiária, o INCRA requer a sua intervenção anômala no feito, com a intimação de todos os atos do processo, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 9.469/97:

"Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes."

Ademais, a União se manifestou nos autos esclarecendo que “não integra a presente relação processual, pelo que requer seja excluída do cadastro do processo” (ID 6904186).

Ou seja, ainda que haja possibilidade de o imóvel em litígio ser de domínio público, resta claro que inexiste, até o momento,
interesse jurídico
de entidade pública na celeuma. Contudo, isso não retira da pessoa jurídica de direito público titular o direito de defender a posse/domínio do bem público caso, no futuro, assim entenda cabível. Eis o previsto na Súmula 637 do STJ:

O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.

(Súmula n.

637, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe de 11/11/2019.)

Assim, tratando-se a presente lide de discussão possessória entre particulares, opera-se a jurisprudência da Corte Superior que autoriza a propositura de reintegração de posse em terra pública nessa hipótese:

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE
. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA.

1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas.

2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular.

3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória.

4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.

5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social.

7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência.

8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular.

9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.296.964/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/12/2016.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DO SOCORRO ÀS DEMANDAS POSSESSÓRIAS. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ainda que o bem seja público, é possível o manejo de interditos possessórios entre particulares. Precedentes.

3. É vedado, no agravo interno, apreciar questões que não foram objeto de impugnação no recurso especial, sob pena de indevida inovação recursal.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.577.415/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA.
ÁREA PÚBLICA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse"(REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 7/12/2016).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no AREsp n. 287.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Cito ainda o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sob igual raciocínio:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. DETENÇÃO POR PARTICULARES. MERA TOLERÂNCIA DO PODER PÚBLICO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE.

1 -
A ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. Todavia, a jurisprudência tem admitido a intervenção do Poder Judiciário na discussão entre particulares pela ocupação provisória e absolutamente precária da área pública, com o fim de evitar litígios intermináveis e o exercício arbitrário das próprias razões. Nesse caso, defere-se proteção possessória àquele que demonstrou ter a melhor e mais antiga posse do bem objeto do litígio, sem, contudo, entregar o domínio do bem imóvel para ninguém.

2 - No caso em análise, a parte autora ajuizou a presente ação pretendendo manutenção e reintegração da posse de 50% da Chácara Santa Clara, localizada no Núcleo Rural do Córrego do Urubu, em Brasília - DF, tendo em vista atos de esbulho e turbação, praticado pelo meio-irmão e réu, que, supostamente, estaria pretendendo expulsá-los de sua residência, adquirida há muitos anos, por meio de contrato, em contrapartida pelos diversos serviços prestados na área, em benefício do Réu.

3 - A parte Ré, por sua vez, alega que cedeu, tão somente, a título de empréstimo, a casa hoje ocupada. Todavia, pretende a reintegração da propriedade, em razão da quebra do vínculo de confiança que antes unia os ora litigantes.

4 - O Réu apresentou documento demonstrando "aquisição" da área, através de instrumento particular de cessão de direitos, no ano de 1988. Por sua vez, a Autora não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 331, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, não comprovou a aquisição de 50% da Chácara em troca de serviços prestados, em benefício do Réu, no ano de 1991.

5 - Admitida a tese de que a casa, localizada no interior da Chácara Santa Clara teria sido cedida a título de empréstimo (comodato) gratuito, por ato humanitário, pelo Réu, em benefício dos autores, por serem eles aparentados, e estarem os passando por necessidades financeiras.

6 - A posse do comodatário é indireta, derivada da posse do comodante, e possui caráter temporário, precário, podendo chegar fim tão logo seja exigido a restituição do imóvel, quando não estabelecida outra condição.

7- No caso sub judice, conforme se depreende da leitura da petição inicial, o autor não requereu eventual direito de retenção, tampouco descreve supostos benfeitorias que poderiam ensejar o exercício desse direito. E nesse ponto, era imprescindível que tal pretensão fosse formulada na respectiva peça vestibular nos termos dos artigos 141,492 e 538 do CPC.

8-RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DOS AUTORES E PROVIDO DO RÉU.

(TJDFT, Acórdão 1419983, 00268843820168070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3ª Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, seguindo o posicionamento do STJ relativo à possibilidade de manejo de reintegração de posse entre particulares ainda que o bem seja público, estou convencido de que os autores, ora Apelados, detêm legitimidade para pleitear a sua
posse
sobre o imóvel em questão, não possuindo relevância, então, para o julgamento desta causa o título de propriedade anexado por eles, mas sim as provas acerca do exercício da posse agrária, como será visto no item a seguir.

2.3 Cumprimento da função social. Reconhecimento da posse agrária exercida pela parte autora:

Em seus apelos, os Recorrentes defendem também a inexistência de posse agrária pelos Apelados, arguindo que os autores não atendiam a função social da terra em suas três óticas: econômica, social e ambiental, tendo como base os seguintes artigos da Carta Magna:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIII -
a propriedade atenderá a sua função social;

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Considerando que o reconhecimento da posse agrária está condicionado à observância dos requisitos legais supracitados, passo a efetuar sua análise de acordo com as provas documentais e depoimentos realizados na audiência de instrução e julgamento:

Quanto ao aspecto econômico, entendo que a parte autora provou devidamente que as terras questionadas não estavam abandonadas e que exercia atividade econômica na Fazenda Santa Cruz à época da invasão pelos réus (entre setembro e outubro de 2007).

Informou o autor, em seu depoimento, que ali realizava atividades agrícolas (plantação de frutas e pimenta) e a pecuária, o que vejo demonstrado por meio das seguintes provas:

a) Contrato de cessão de crédito rural entre o Banco da Amazônia e o autor (ID 3703641 - Pág. 17/19), no qual está transcrito que ele é agropecuarista e foi dada em hipoteca a Fazenda Cajueiro;

b) Aditivo à Cédula de Crédito Rural assinado no ano de 2003 (ID 3703642 - Pág. 6);

c) Comprovante de vacinação de gado emitido pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (ADEPARA) em junho de 2007, isto é, poucos meses antes da invasão do terreno (ID 3703642 - Pág. 4/5).

d) Depoimento testemunhal do Sr. Marcilon Martins que afirmou conhecer o Sr. Eliomar de vista, pois trabalhou como gerente na Fazenda Nossa Sra. de Fátima entre os anos de 2004 e 2014, a qual ficava localizada bem em frente à Fazenda Santa Cruz. Relatou ainda que chegou a entrar uma vez nas terras do autor e lá viu alguns gados. Comunicou também que ouvia a história de que o “Mazinho” (apelido do autor) era o proprietário da área e que teve conhecimento de que a fazenda dele foi invadida há uns 8/9 anos, chegando a ver movimentação anormal no local, embora não soubesse a origem dos invasores (mencionou ver bandeira vermelha com martelo).

Com base nisso, estou convencido de que a área não foi abandonada e que os autores desenvolviam atividades produtivas no imóvel à época da ocupação pelos requeridos.

Em relação ao requisito ambiental, verifico que não há qualquer comprovação nos autos de que fora praticada pelos Apelados, a quando de sua posse, qualquer degradação ambiental no terreno.

Pelo contrário, ressalto trecho do relatório elaborado pelo INCRA entre 02/02/2011 e 10/02/2011 (período em que a fazenda já estava ocupada pelos requeridos, porém a curto tempo), que demonstra o inverso. Cito (ID 3703663 - Pág. 6):

[...] Em Certidão do CRI de São Domingos do Capim,
encaminhada ao INCRA pelo Sr. Eliomar Andrade, consta averbação de 50% da área total do imóvel como Reserva Legal.
No que se referem
às áreas consideradas de preservação permanente
, ou seja, aquelas localizadas nas margens de rios e cursos d’água,
estas encontram-se, até momento, preservadas
.

Depreende-se das informações do próprio ente público que os recursos naturais provavelmente estavam sendo bem utilizados pelos Recorridos e que o Sr. Eliomar buscava a preservação do meio ambiente.

Por sua vez, no que diz respeito ao aspecto social, também não verifico comprovação fidedigna de que os autores deixaram de observar as disposições que regulam as relações de trabalho ou que não favoreceram o bem-estar de seus trabalhadores.

A meu ver, apesar de o Sr. Eliomar ter reconhecido em audiência que não assinava carteira de trabalho, por outro lado ele informou que os trabalhadores eram contratados em regime de empreitada conforme o período de colheita.

Sabendo-se que essa forma de trabalho é comumente praticada no ambiente rural e inexistindo nos autos quaisquer provas de demandas trabalhistas contra os Apelados ou qualquer depoimento testemunhal no sentido de que eles descumpriam a legislação do trabalho e exploravam seus empregados, creio que, diante disso, não há como se afirmar que a função social da terra foi descumprida em seu aspecto social.

Corroboro meu posicionamento, nesse item, ao ouvir o depoimento pessoal do Sr. Francisco Amaro, residente da comunidade Vitória, que confirmou a permanência na área de algumas famílias que moravam lá desde 2007 (Adelson, Evandro e umas sete famílias que o “Doutor colocou eles lá”) e que recebiam, inclusive, cesta básica do autor. Ao ouvir esse depoimento juntamente com o do Sr. Eliomar, somado ao conteúdo transcrito nas certidões do oficial de justiça que procedeu às tentativas de reintegração de posse da fazenda (ID 3703645 - Pág. 3 e ID 3703658 - Pág. 10), creio que, de fato, as terras dos Apelados foram invadidas com a participação de pessoas que ali habitavam sob o amparo do próprio Sr. Eliomar e que já haviam sido indenizadas por sua posse quando ele comprou todo o imóvel.

Por fim, entendo relevante reforçar a conclusão da sentença do eminente magistrado de origem que assim expôs:

Deve ficar claro que quando o legislador constituinte dispôs que a função social da propriedade rural cumpre-se segundo graus e critérios estabelecidos em lei,
deve ser entendido que o espectro dos bens sociais valorados como indicadores do cumprimento da função social admite gradação e escalonamento, sempre sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador, em casos como o presente, na solução dos conflitos, se for o caso, renunciar a um grau absoluto de certeza, sob pena de infligir às partes ônus probatório desproporcional e inatingível, em prejuízo da justiça da decisão, pois, do contrário chegaríamos a situações demasiadamente injustas de não reconhecimento de proteção possessória de quem procurou exercer sua posse de maneira produtiva.

Assim, suficientemente atendidos todos os requisitos da função social, não há razoabilidade em se negar a tutela possessória à parte autora,
pois seria desproporcional, como antedito, analisar com rigor milimétrico cada um dos requisitos constitucionais da função social, sob pena de ser banalizada questão tão relevante como é a perda da posse imobiliária e, pela via reversa, legitimar atos atentatórios à paz social e a ordem política, reduzindo a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário como um todo.

[...]

Esclareça-se que este juízo não desconhece a grave situação vivenciada por muitos trabalhadores rurais deste país, os quais não possuem locais ou condições mínimas para realizar suas atividades produtivas, como sói ser o caso dos autos.
Contudo, a omissão do Estado na condução de um plano de política agrícola eficiente, previsto pela Constituição Federal, não autoriza o sacrifício da ordem e da segurança jurídica e da paz social, cuja proteção cabe ao Judiciário, o qual, como ente público responsável pela aplicação da Constituição e das Leis deve sempre procurar compatibilizar adequadamente os princípios constitucionais do Direito à Propriedade e o da Função Social
. Assim, o grave fenômeno da exclusão social, não dá o direito ao excluído sem terra ou sem teto de invadir áreas produtivas, desapossando seu legítimo possuidor da mesma, face a necessidade de ser garantida supremacia da lei, sob pena de vivermos em um Estado de profunda insegurança jurídica. [...]

Com fulcro nos motivos acima delineados, estou convencido de que a posse agrária foi devidamente provada pelos Apelados e, assim, decido manter a sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau que aplicou a lei com a razoabilidade exigida ao caso concreto.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço os recursos de apelação interpostos pela Associação dos Pequenos Agricultores da Comunidade Vitoria (APACVI) e pelo Ministério Público de 1º grau, porém, divergindo do parecer da D. Procuradoria de Justiça, decido NEGAR-LHES PROVIMENTO a fim de manter a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA.
INTERVENCÃO ANÔMALA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA.

I - Deve ser conhecido o conflito por tratar-se de controvérsia instaurada entre juízos vinculados a Tribunais distintos, a teor do que preceitua o art. 105, I, d da Constituição Federal.

II - A jurisprudência desta Corte tem entendido que a intervenção anômala da União não é causa de deslocamento da competência para a justiça federal. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.533.507/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 28/8/2015; AgRg na MC 23.856/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgRg no REsp 1.118.367/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 22/5/2013.

III - Competente para processar e julgar a ação o JUÍZO DE DIREITO DA 18ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 152.972/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 19/4/2018.)

[2]
Art. 68 do ADCT. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

Belém, 20/06/2023